Tribunal: STF
Processo: ARE 1384267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Circunstâncias das prisões em flagrante e confissão do réu VITOR. Negativa de HELTON isolada. Condenações mantidas. Pena de HELTON reduzida. Apelo deste réu parcialmente provido e o de VITOR desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que tange a HELTON, embora tenha ficado demonstrado que adquiriu um tablete de maconha de VITOR, referida droga pesava quase 1kg, quantidade incompatível com o consumo pessoal.



    Ainda que HELTON fosse realmente usuário de maconha, nada impediria que ele vendesse drogas para sustentar seu vício.



    No mais, HELTON apresentou versão frágil em seu interrogatório, que não se sustenta diante dos demais elementos de prova. Ele negou ter estado na chácara de VITOR, bem como disse que não o conhecia. Alegou, de forma vaga, que havia apenas buscado uma porção de maconha para consumo pessoal.



    Dessa forma, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela quantidade de droga apreendida com HELTON, aliadas ao fato de que ele apresentou versão pouco esclarecedora em Juízo, conclui-se que aquele tablete de maconha realmente era destinado ao comércio ilícito, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.



    (...)



    Em relação a HELTON foram reconhecidas 02circunstâncias judiciais desfavoráveis, isto é, os maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida. Ocorre que, pelo documento citado pelo d.Magistrado (fls. 81/83), somente se constata uma condenação definitiva, a qual será valorada na segunda etapa. Dessa forma, o aumento na primeira fase deve ser de apenas 1/6 pela quantidade de drogas, totalizando 05anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no piso.



    Na segunda fase, deve ser mantido o aumento de1/6 pela agravante da reincidência (fls. 81 processo nº0020392-54.2014.8.26.0071), totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa, no piso.



    Na terceira fase, a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência do requisito expresso da primariedade.



    O regime inicial fechado deve ser mantido para ambos os réus, quer pela quantidade de drogas apreendidas, quer pela hediondez do delito, quer pela reincidência de HELTON.



    A substituição por restritivas de direitos não é cabível para penas superiores a 04 anos de reclusão (art. 44, I, do CP)." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente